Tribunal: TJDFT
Processo: 0067420-38.2009.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0067420-38.2009.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO RECORRIDO: RÔMULO MORAES DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. ARQUIVAMENTO POR FALTA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 921/CPC. CRÉDITO DECORRENTE DE ENCARGOS LOCATÍCOS. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, §3o, INCISO I, CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A prescrição intercorrente da pretensão executiva tem por escopo impedir que a ação correspondente se perpetue, isto é, visa obstar que seja exercida ad infinitum, o que burlaria o Princípio da Segurança Jurídica. 2. O art. 921, § 5o, do CPC, estabelece que o “juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo”. 3. Decorrido o prazo suspensivo de um ano, inicia-se a contagem do lapso prescricional trienal da pretensão executiva. Em se tratando de encargo locatício, o prazo prescricional é trienal, na forma do art. 206, § 3o, inciso I, do Código Civil. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega violação aos artigos 921, inciso III, e §§ 1o e 4o, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão impugnado foi contraditório ao reconhecer a prescrição intercorrente mesmo diante da ausência de inércia da parte e da irretroatividade da Lei 14.195/2021, tendo em vista que o impedimento de suspensão e da interrupção da prescrição é o transcurso do prazo sem a manifestação do exequente, o que não ocorreu no presente caso. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Requer, ainda, que todas as publicações pertinentes ao presente feito sejam efetuadas, única e exclusivamente, em nome dos advogados Eduardo Lycurgo Leite – OAB/DF 12.307 e Rafael Lycurgo Leite – OAB/DF 16.372 (ID 63798184). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso I, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.444.601/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 23/8/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 921, inciso III, e §§ 1o e 4o, do CPC, bem como no tocante ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso em exame, como já salientado, após o insucesso na obtenção de bens passíveis de penhora, o juízo de origem determinou, em 11/05/2017, a suspensão do curso processual (ID 57823746). Em 19/06/2017, requereu o desarquivamento (ID 57823748) e, em 08/01/2019, requereu a juntada de substabelecimento (ID 57823751). Em 01/02/2019, os autos retornaram ao arquivo (ID 57823755). Após o decurso do prazo de suspensão, o exequente quedou-se inerte, e, em 22/04/2020, manifestou conformidade da digitalização do processo com os autos físicos (ID 57823759). Em 23/10/2023, após intimado, defendeu a não ocorrência da prescrição intercorrente (ID 57823765). Remetidos os autos ao arquivo provisório, o exequente veio a se manifestar, em 27/11/2023, para requerer a realização de pesquisa SNIPER em nome dos devedores, visando a localização de bens passíveis de penhora para adimplemento de valores devidos ao Exequente (ID 57823770). Enfim, nenhuma das manifestações do autor após o transcurso da suspensão do processo, em 11/05/2018, constituíram meios hábeis para interromper ou suspender a prescrição intercorrente, que teve seu término em 29/11/2023, nos termos do inciso V do art. 924 do CPC c/c artigo 3o da Lei 14.010/2020” (ID 60102357). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei, considerando que a Súmula n. 7/STJ é aplicável, também, aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Assim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do citado enunciado” (AgInt no AREsp n. 2.183.337/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Por fim, determino que todas as publicações relativas ao recorrente sejam efetuadas, única e exclusivamente, em nome dos advogados Eduardo Lycurgo Leite – OAB/DF 12.307 e Rafael Lycurgo Leite – OAB/DF 16.372 (ID 63798184). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025